Tribunal: TJDFT
Processo: 0747169-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DA OLX. VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTA FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O caso sob julgamento se refere a golpe já conhecido no âmbito deste Tribunal, em que um estelionatário, atuando em sítios de compra e venda, de forma fraudulenta, efetua a negociação com os verdadeiros interessados em vender e comprar veículo, conduzindo as vítimas, na posição de um interlocutor que só se comunica por via telefônica, para que as partes, pessoalmente registrem o negócio jurídico ou depositem o valor referente ao veículo, mesmo antes de perfectibilizado o negócio intentado.

2. Muito embora o Agravante tenha alegado que se trata de um golpe de venda pelo aplicativo OLX, aproveitando-se os Agravados da boa-fé em relação ao negócio firmado, tal questão merece ser vencida com o mínimo de dilação probatória.

3. O Agravante aparentemente efetuou negócio com uma rede imbricada de pessoas, depositando, ainda, valor em conta de outra pessoa que não a suposta titular da propriedade do veículo, ou seja, terceira estranha ao negócio, o que fulmina a pretensão antecipatória, por aparentemente não ter agido com cautela mínima em relação ao negócio.

4. As questões postas no presente recurso deverão ser objeto de instrução probatória pelo Juízo a quo a fim de sanar os pontos controvertidos quanto às reais circunstâncias que ensejaram a realização do negócio jurídico e a ocorrência da alegada fraude.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.